Tribunal: TJSP
Processo: 2177495-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Cabimento de honorários apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Cabimento de honorários apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Impossibilidade de arbitramento da verba honorária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Inclusão de honorários advocatícios no cálculo do valor devido ao poupador sob o fundamento de que fixados em decisão transitada em julgado na ação civil pública – Descabimento – Deliberação sobre verba honorária estabelecida previamente aos advogados que viessem futuramente a representar os poupadores que ingressassem em juízo para liquidar a sentença da ação civil pública em questão, que não tem o alcance de vincular terceiros que nem estavam no processo na oportunidade em que tanto se decidiu – Impossibilidade em falar-se em ocorrência de coisa julgada, e, na verdade, em preclusão relativa ao estabelecimento do montante da verba honorária pertinente a cada liquidação e cumprimento de sentença, que veio posteriormente a ocorrer na hipótese em análise, especialmente quando se constata que o art. 472, do CPC/1973, assim como o faz o art. 506, do CPC/2015, afirma que a coisa julgada se dá entre as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, regra a qual, uma vez observada, é suficiente para afastar o quanto sustentado no agravo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA – Acolhimento em parte da impugnação – Condenação do poupador no pagamento de honorários advocatícios – Não cabimento – Sucumbência mínima do poupador.

Agravo parcialmente provido.